Tribunal: TJPA
Processo: 0000125-16.2014.8.14.0000
Classe: Execução de Título Judicial
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.1. O Acórdão vergastado não condenou a embargada em honorários de sucumbência em favor do Estado do Pará em relação aos valores cobrados indevidamente no cumprimento de sentença porque ela é beneficiária de assistência judiciária. O correto, fato integrado neste julgamento, é condená-la em honorários de sucumbência em 10% sobre o valor cobrado indevidamente, porém sob condição suspensiva na forma do art. 98, §3º do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N. ________________, PUBLICADO EM _________________.
PROCESSO Nº 0000125-16.2014.8.14.0000.
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DO ESTADO: MARLON AURELIO TAPAJÓS ARAÚJO - OAB/PA 12.183.
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 212.356, PUBLICADO EM 04/03/2020.
EMBARGADA: MARIA DO CARMO ROCHA DE LIMA.
ADVOGADO: RENATO JOÃO BRITO SANTA BRÍGIDA - OAB/PA 6.947.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.
1. O Acórdão vergastado não condenou a embargada em honorários de sucumbência em favor do Estado do Pará em relação aos valores cobrados indevidamente no cumprimento de sentença porque ela é beneficiária de assistência judiciária. O correto, fato integrado neste julgamento, é condená-la em honorários de sucumbência em 10% sobre o valor cobrado indevidamente, porém sob condição suspensiva na forma do art. 98, §3º do CPC.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a Seção de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe ofereceram provimento, nos termos do voto da relatora.

Plenário da Seção de Direito Público, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
Plenário virtual com início em 10 de dezembro de 2020.
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES
Relatora

PROCESSO Nº 0000125-16.2014.8.14.0000.
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DO ESTADO: MARLON AURELIO TAPAJÓS ARAÚJO - OAB/PA 12.183.
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 212.356, PUBLICADO EM 04/03/2020.
EMBARGADA: MARIA DO CARMO ROCHA DE LIMA.
ADVOGADO: RENATO JOÃO BRITO SANTA BRÍGIDA - OAB/PA 6.947.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face da
ACÓRDÃO N. 212.356, PUBLICADO EM 04/03/2020
, de minha lavra, apenas para questionar a ausência de fundamentação acerca da não condenação da embargada em honorários advocatícios em prol do Estado. Aduz que não condenação em honorários não é a melhor solução, devendo ser aplicado ao caso o art. 98, §§2º e 3º do CPC.

A agravada apresentou contrarrazões às fls. 272/275.

É o sucinto relatório.

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De fato, restou não fundamentada a não condenação da embargada em honorários advocatícios em favor do Estado do Pará, de modo que passo a integrá-la.

A ora embargada é beneficiária da justiça gratuita, conforme despacho de fl. 27, por ser professora de nível médio, não podendo dispor dos valores de pagamentos de custas e demais despesas judiciais e responder pelos ônus da sucumbência sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

Assim, sendo aplica-se ao caso o art. 98, §3º do CPC, vejamos:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De fato, não cabe apenas afirmar a não condenação da embargada em honorários advocatícios em 10% sobre o valor cobrado indevidamente, mas sim, que a ela está obrigada ao pagamento, porém sob condição suspensiva e que apenas poderá ser executada se nos próximos cinco anos após o trânsito em julgado o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou o deferimento da concessão de gratuidade.

Ante o exposto, conheço e ofereço provimento aos Embargos de Declaração, para determinar condenar a embargada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado do Pará, em 10% sobre o valor do que foi cobrado indevidamente, porém sob condição suspensiva na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
Relatora